Tribunal: TJSP
Processo: 1016617-88.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016617-88.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado MARCELINO DA CONCEIÇÃO JANUARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1016617-88.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo – R – Voto no 43.881
Voto no 43.881
Embargos de Declaração Cível n.o 1016617-88.2018.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Marcelino da Conceição Januario
Juiz(a) de 1a Inst.: Simone de Figueiredo Rocha Soares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
omissão, dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
446/454, que, por unanimidade de votos, julgou deserto o recurso do autor e negou
provimento ao do réu, com majoração da verba honorária.
Embarga de declaração o banco alegando que não houve qualquer
irregularidade nas contratações, que devem ser mantidas sem qualquer limitação nos
descontos das parcelas dos empréstimos.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1016617-88.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo – R – Voto no 43.881
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do V. Acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Quanto a limitação dos descontos das parcelas, nada restou para ser dito;
remete-se o embargante a uma nova leitura daquela peça (fls.447/454), com o que se
evita o desperdício de tempo e papel, até porque com tantas demandas esperando
decisão, é inviável repetir questões já deliberadas.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá o embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator